Tribunal: TCU
Processo: 006.288/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia acerca de possíveis irregularidades na utilização de recursos oriundos de precatório do extinto Fundef pelo Município de Coronel João Sá/BA

Inteiro teor:
Acórdão 585/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Município de Coronel João Sá/BA, relacionadas à utilização dos recursos derivados do sucesso de ação judicial na qual se discutiu a insuficiência da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) de que trata o art. 6o da Lei 9424/1996 (precatórios Fundef). Considerando que informações obtidas no âmbito de relatório de apuração da CGU , datado de 12/6/2020, no Município de Coronel João Sá (peça 157), dão conta de que as transferências irregulares da conta específica do Fundef/precatórios não excederam o montante auferido com valores correspondentes aos juros de mora incidentes sobre o valor das diferenças do Fundef no precatório pago pela União ao município de Coronel João Sá/BA, pelo que os recursos das referidas transferências são considerados municipais, e como tais sujeitos à competência fiscalizatória do TCM/BA; considerando que após todas as diligências e pesquisas realizadas ao longo desse processo, conclui-se que matéria noticiada não é de competência do TCU. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, e 235, parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em: não conhecer da denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) enviar cópia da presente deliberação, da instrução da unidade técnica, bem como das demais peças que compõem o presente processo ao Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM/BA), para que sejam adotadas as providências que entender necessárias; c) comunicar esta decisão ao denunciante; d) levantar o sigilo que recai sobre estes autos, à exceção das peças que contiverem informações pessoais que permitam a identificação do denunciante; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 006.288/2022-7 (DENÚNCIA) 1.1. Apenso: Processo 038.137/2023-2 (Solicitação) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.4. Unidade: Prefeitura Municipal de Coronel João Sá/BA. 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.8. Representação legal: Eduardo Borges da Silva (OAB-BA 48548), representando Prefeitura Municipal de Coronel João Sá/BA. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.